Tribunal: TJES
Processo: 0016850-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016850-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

APELADO: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos nos embargos de declaração. Prescrição da pretensão punitiva. Nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum. Lei nº 13.491/2017. Competência da Justiça Militar Estadual. Inexistência de coisa julgada material. Rediscussão de mérito em embargos declaratórios. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

Embargos nos embargos de declaração opostos por réu e pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou aclaratórios anteriormente manejados. A defesa sustenta omissão quanto (i) ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 286 do Código Penal e (ii) à afronta à coisa julgada material decorrente de sentença absolutória quanto ao art. 288 do Código Penal. O Ministério Público, por sua vez, aponta omissão quanto à incidência da Lei nº 13.491/2017 e à competência da Justiça Militar Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 286 do Código Penal; (ii) saber se subsiste coisa julgada material em relação à absolvição anteriormente proferida pela Justiça Comum quanto ao art. 288 do Código Penal; e (iii) saber se o acórdão foi omisso ao reconhecer a competência da Justiça Militar Estadual, à luz do art. 9º, incisos II e III, do Código Penal Militar, após a alteração promovida pela Lei nº 13.491/2017.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, no julgamento da apelação criminal, a incompetência absoluta da Justiça Comum em razão da natureza militar dos delitos imputados, nos termos da Lei nº 13.491/2017, foram declarados nulos todos os atos processuais praticados, inexistindo marcos interruptivos da prescrição. Considerando a pena máxima em abstrato cominada ao art. 286 do Código Penal, cuja prescrição ocorre em 3 anos, e o lapso superior a 8 anos entre a data dos fatos e o presente julgamento, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A nulidade absoluta decorrente da incompetência desconstitui todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum, inclusive eventual sentença absolutória, afastando a formação de coisa julgada material e determinando a remessa dos autos à Justiça Militar para regular processamento quanto aos demais delitos.

O acórdão embargado examinou expressamente a incidência da Lei nº 13.491/2017 e interpretou o art. 9º, incisos II e III, do Código Penal Militar, concluindo pela competência da Justiça Militar Estadual diante do contexto fático que evidenciou ofensa à disciplina e à hierarquia militares. O inconformismo ministerial traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incabível em sede de embargos declaratórios, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração defensivos parcialmente acolhidos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 286 do Código Penal, julgando extinta a punibilidade. Embargos de declaração do Ministério Público rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não acolher os embargos ministeriais e acolher parcialmente os embargos defensivos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016850-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO, AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA, WALTER MATIAS LOPES, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA, CARLOS ALBERTO FORESTI, NERO WALKER DA SILVA SOARES
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896, GABRIELA PINHEIRO BORGES RODRIGUES FIRMIANO - ES27328-A, GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, JUNO DE OLIVEIRA AVILA - ES2317-A
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960
Advogado do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos nos embargos de declaração opostos por Nero Walker da Silva Soares e pelo Ministério Público Estadual contra o acórdão que, por unanimidade de votos, não acolheu os embargos de declaração opostos.

O embargante Nero Walker da Silva Soares sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao crime previsto no artigo 286 do Código Penal e sobre a afronta à coisa julgada material da sentença absolutória proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Pois bem.

Quanto à alegação de prescrição aventada pela defesa, entendo que a mesma assiste razão.

Quando do julgamento da Apelação Criminal por esta Corte, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento do feito, diante da natureza militar dos delitos imputados aos réus, consoante alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.491/2017, declarando assim, a nulidade de todos os atos praticados pela justiça comum.

Desse modo, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito.

Verifico que quanto ao crime do art. 286 do CP, a pena prescreve em 03 anos.

Ainda, como todos os atos foram anulados, inexistem marcos interruptivos da prescrição.

Dessa forma, entre a data dos fatos (03/02/2017) e a presente data, passaram-se 08 anos e 07 meses, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 286 do CP.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento da coisa julgada material quanto à absolvição do acusado quanto ao crime do art. 288 do CP.

Novamente, reitero que quando do julgamento da Apelação Criminal por esta Corte, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento do feito, diante da natureza militar dos delitos imputados aos réus, consoante alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.491/2017, declarando assim, a nulidade de todos os atos praticados pela justiça comum, inclusive a sentença que absolveu o embargante da prática do crime previsto no art. 288 do CP.

A declaração de nulidade desconstitui todos os atos até então praticados perante a justiça comum, devendo a instrução ser reaberta perante a justiça militar.

Nessa vertente, não há que se falar em coisa julgada material.

Quanto aos embargos opostos pelo Ministério Público, também não se identifica omissão apta a justificar integração do julgado.

O acórdão examinou a incidência da Lei nº 13.491/2017 e concluiu que, à luz do art. 9º do Código Penal Militar, os fatos imputados, praticados no contexto do movimento que resultou na paralisação das atividades ostensivas da Polícia Militar, atraem competência da Justiça Militar Estadual.

A decisão considerou o contexto fático delineado na denúncia e confirmado ao longo da instrução, no qual se apurou que os denunciados, policiais militares à época dos fatos, teriam atuado de forma coordenada para sustentar movimento que impactou diretamente a estrutura e o funcionamento da corporação.

Testemunhas ouvidas em juízo relataram que “a paralisação comprometeu a cadeia de comando e a regular execução do serviço policial”, bem como que “a adesão ao movimento ocorreu com articulação interna entre integrantes da corporação”.

Consta ainda depoimento no sentido de que “as orientações eram repassadas por grupos de comunicação formados por policiais, incentivando a manutenção da ausência ao serviço”.

Tais elementos foram considerados suficientes para caracterizar, em tese, ofensa à regularidade da administração militar e ao dever funcional inerente à condição de militar estadual.

O acórdão não afirmou, de modo genérico, que todo crime comum praticado por policial militar configura crime militar por extensão.

Ao revés, partiu da análise do contexto concreto, no qual a conduta imputada guarda relação direta com serviço e função militar, afetando a disciplina e a hierarquia, bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar.

O inconformismo ministerial dirige-se ao mérito da conclusão adotada, pretendendo rediscussão do enquadramento jurídico da competência, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Ademais, para fins de prequestionamento, cumpre assinalar que o art. 9º, incisos II e III, do Código Penal Militar foi expressamente mencionado e interpretado no acórdão, inexistindo omissão quanto ao dispositivo legal indicado.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do julgado ou modificação do entendimento adotado, salvo nas hipóteses de vício interno da decisão, o que não se verifica na espécie.

Assim,
acolho parcialmente os embargos de declaração defensivos
, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 286 do CP, e assim, julgar extinta a punibilidade de Nero Walker da Silva Soares.

Por outro lado,
não acolho os embargos de declaração opostos pelo Ministèrio Público Estadual.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)